Tribunal: TJSP
Processo: 0001774-50.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave apurada em sindicância – Ameaça a agente penitenciário, valendo-se de objeto cortante – Consistente depoimento do agente penitenciário – Agravante optou pelo silêncio – Tipicidade da conduta bem reconhecida – Impossibilidade de desclassificação para falta disciplinar de natureza média – Inteligência do artigo 50, inciso III, da LEP – Determinada a

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave apurada em sindicância – Ameaça a agente penitenciário, valendo-se de objeto cortante – Consistente depoimento do agente penitenciário – Agravante optou pelo silêncio – Tipicidade da conduta bem reconhecida – Impossibilidade de desclassificação para falta disciplinar de natureza média – Inteligência do artigo 50, inciso III, da LEP – Determinada a interrupção do prazo para a progressão de regime e perda de 1/3 dos dias remidos – Consequências legais da prática de falta grave – Recurso desprovido.